Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 012.679.556-86 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. VENTILADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente ERICA DE ALMEIDA FERREIRA adquiriu ventilador no valor de R$ 652,83 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), no dia 02 de março de 2021, utilizando-se do site eletrônico da Recorrida, com prazo de entrega em 10 de maio de 2021.

2.
Pois bem, transcorrido o prazo estabelecido pela Recorrida e o produto não foi entregue a Recorrente.

3.
A Recorrente formulou reclamação diretamente com a empresa Recorrida, contudo, não obteve êxito na entrega do produto ou a devolução do valor pago.

4.
Dessa forma, como o produto adquirido não foi entregue pela Recorrida, entendo estar configurado o ato ilícito e o dever reparatório restaram amplamente comprovados nos autos.

5.
A situação vivenciada pela Recorrente, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver diretamente com a Recorrida, sem êxito, despendendo o seu tempo útil e expectativa para que o prazo de entrega fosse cumprido.

6.
Recurso da Recorrente com a finalidade de alcançar a majoração da condenação em danos morais.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Danos materiais comprovados, conforme extrato da compra do ventilador.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ERICA DE ALMEIDA FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022